Tribunal: CARF
Processo: 18470.725378/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725378/2014-52
RESOLUÇÃO
2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOLIMODE ROUPAS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral),Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 751 a 766) interposto em face da decisão da 13a
Turma da DRJ/RJ consubstanciada no Acórdão no 12-73.103 (p. 332 a 342), que julgou
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725378/2014-52
2
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito tributário
abaixo especificado para a exigência de Contribuições Sociais Previdenciárias. Por bem descrever
os fatos em litigio, retratando de forma objetiva os autos, utilizo de parte do relatório do acordão
recorrido:
Do auto de infração

Trata o presente processo de Auto de Infração através do qual foram exigidas
contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, correspondentes às rubricas segurados,
empresa e contribuinte individual (contribuições incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e a contribuintes individuais), financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho RAT
(DEBCAD 51.057.411-4), bem como contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros - DEBCAD 51.057.412-2), no período de 01/2010 a 13/2013.
Esclarece o Auditor Fiscal notificante, em relatório de fls. 105/130, que as bases de
cálculo apuradas decorrem do cotejo entre as informações declaradas pela Notificada em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, e os recolhimentos efetuados em
Guias da Previdência Social – GPS, relativas aos dois únicos estabelecimentos ativos da empresa no
período, identificados pelos CNPJ 33.016.494/0001-51 e 33.016.494/0015-57.
De acordo com mesmo Relatório, foram considerados os dados declaratórios
constantes no sistema GFIPWEB, bem como as informações da contabilidade (livros Diário de 311 a
320) e das folhas de pagamento da empresa, obtendo-se as informações de todos os fatos
geradores declarados e não declarados em GFIP. Foram consultados também os sistemas
informatizados da RFB relativos aos recolhimentos em GPS e LDCG/DCG (Sistema CCORGFIP).
Informou ainda a autoridade lançadora que, em consulta a este último sistema, foi
identificado que não houve sobra de recolhimento nas competências fiscalizadas, e que, para as
competências de 01/2010 a 09/2013 parte do valor devido foi recolhido em GPS e outra parte foi
constituída por meio de Lançamento de Débito Confessado em GFIP – LDCG.
Acrescenta que os valores recolhidos pela Autuada nas competências 10/2013 a
13/2013 se referem à contribuição descontada e devida pelos segurados, de acordo com as folhas
de pagamento apresentadas à Fiscalização.
Em relação às GFIP, esclarece que as GFIP de 01/2010 a 09/2013 foram enviadas
antes do procedimento fiscal. Para as competências 10/2013 a 12/2013, foram consideradas as
GFIP entregues em época própria, porém com o status “aguardando exportação”. Até
27/06/2014 não havia sido enviada GFIP para a competência 13/2013. Assim, para esta
competência, a base de cálculo foi considerada zerada. Foram detectadas diferenças entre os
valores declarados nas GFIP e os consignados nas folhas de pagamento, o que deu origem ao
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725378/2014-52
3
lançamento ora em análise, eis que tais diferenças não foram objeto de declaração em GFIP, nem
de recolhimento em GPS ou processos de débitos confessados (LDCG).
No que tange ao valor da alíquota RAT, aduz que, a partir de 01/2010 as empresas
passam a ser obrigadas a informar no campo RAT também o campo FAP. Além disto, o Anexo V do
Decreto 6.957/2009 promoveu a revisão de enquadramento de risco no que tange à atividade da
Autuada, CNAE 1411-8/01, passando a ser considerada a atividade como risco grave, sujeita à
alíquota de 3%, porém foi declarada em GFIP o percentual de 2% relativo ao RAT, e não foi
declarado o FAP ajustado, conforme determina a legislação. Assim, foi lançada a diferença de
Alíquota FAP e RAT, não declaradas em GFIP e não recolhidas em GPS, para os estabelecimentos
ativos da empresa.
Os lançamento a título de contribuições para Terceiros (Salário Educação, INCRA,
SEBRAE, SESI e SENAI) foram lançados sobre a base de cálculo não declarada em GFIP, relativa a
remuneração dos segurados empregados.
Foi aplicada, para todas as competências, a multa de ofício de 75% prevista no
artigo 44 da Lei 9.430/96, com fundamento no artigo 35-A da Lei 11.941/2009.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais por ter deixado o contribuinte de
declarar em GFIP os fatos geradores de contribuições sociais, incorrendo, em tese, na figura penal
prevista no artigo 337-A, II do Código Penal.
Da impugnação
Notificada pessoalmente em 30/06/2014, a interessada apresentou impugnação em
24/07/2014 (fls. 304/318), assinada pelo seu representante legal, acostando os documentos de fls.
319/326, alinhando os argumentos a seguir sintetizados:
Afirmou a tempestividade da Impugnação.
Em Preliminar, arguiu a nulidade do lançamento por terem sido lançadas as
contribuições para Terceiros (outras entidades), sem especificar quais seriam, além de ter sido
afirmado que não houve a entrega da GFIP da competência 13/2013 até 27/06/2014, quando esta
foi entregue exatamente nesta data, conforme protocolo anexado aos autos.
Assim, na visão da ora recorrente, houve violação da ampla defesa e do
contraditório, acarretando a nulidade do Auto de Infração, visto que sem tais dados não é possível
o conhecimento integral do fatos, dados e informações, fragilizando a defesa. A ausência destes
simples elementos fere o princípio da motivação.
 Questionou a definição de atividade preponderante para fins de
estabelecimento da alíquota RAT, citando a Sumula 351 do STJ, em
que se decidiu que a atividade preponderante deve ser apurada por
estabelecimento individualizado por CNPJ. Assevera que a investigação é presumida, pois nenhuma investigação no
estabelecimento fora realizada.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725378/2014-52
4
 Em relação ao FAP, alegara que a Lei 10.666/03 que o instituiu
delegou ao regulamento a determinação de toda metodologia para
redução ou aumento das alíquotas do antigo SAT, o que foi feito
através do Decreto 6.957/2009, o qual, estabelecendo toda a
metodologia para aplicação do FAP, revela-se inconstitucional por
ferir o princípio da legalidade. Cita precedentes jurisprudenciais.
 Alegou serem ilegais, também, as resoluções MPS/CNPS 1.308/2009
e 1.309/2009, que pretendem regulamentar a aplicação do FAP.
 Finaliza afirmando ser ilegal também a majoração da alíquota RAT
de 2% para 3%.
Requereu, em resumo, a declaração de nulidade do lançamento.
Da matéria não contestada em sede de impugnação, destacada pelo relator do
voto condutor do acórdão recorrido
Inicialmente, cabe desde já informar que não se insurgiu o
contribuinte em relação ao mérito do lançamento.
Isto porque não questiona o pagamento dos valores lançados,
não se insurgindo contra as diferenças detectadas pela
Fiscalização entre os valores consignados em Folhas de
Pagamento e os declarados em GFIP.
Assim, revela-se intacta a base de cálculo e a matéria nuclear do
lançamento, fazendo-se incidir, portanto, a regra do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, sendo considerada como não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada.

Do acórdão recorrido
No acórdão recorrido, os julgadores da 13a turma, por unanimidade, julgaram
improcedente a impugnação trazida pela recorrente, nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da Turma, por unanimidade, negar provimento à
impugnação, nos termos do relatório e voto que este decisum passam a
integrar, para considerar devidos os créditos tributários nos valores
principais, respectivamente, de R$ 2.598.956,59 e R$ 172.395,51,
acrescidos de juros e multa de ofício de 75%

O acórdão fora assim ementado
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725378/2014-52
5

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
INADIMPLEMENTO.
Constatado o não-recolhimento, total ou parcial, de contribuições incidentes
sobre as remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA -
DOCUMENTO DECLARATÓRIO.
O crédito da seguridade social também é constituído por meio de confissão ou
documento declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentado pelo
contribuinte. Inteligência do Art. 33, §7°, da Lei 8.212/91, na redação da Lei
9.5285/97.
SAT/RAT. LEGALIDADE. CNAE INFORMADO PELA EMPRESA EM DECLARAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua atividade
preponderante. A cobrança do SAT reveste-se de legalidade - os elementos
necessários à sua exigência foram definidos em lei, sendo que os decretos
regulamentadores em nada a excederam. O enquadramento no respectivo grau
de risco é efetuado pela própria empresa, com base nas informações
constantes na Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes graus
de risco, de acordo com o CNAE da mesma, informado em GFIP.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
CONFISCATÓRIA. SELIC. SEBRAE. SALÁRIO EDUCAÇÃO.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS PROCESSUAIS. BASES DE CÁLCULO.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte teve ciência em 08/07/2015, apresentando Recurso Voluntário em
30/07/2015, insurgindo-se contra o acórdão de julgamento
Do Recurso voluntário
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725378/2014-52
6

Preliminar de Nulidade – Vícios do acórdão
Repete argumentos trazidos em sede de impugnação, acerca da falta de clareza dos
fatos geradores e da entrega da GFIP para a competência 13/20131
.
Do Mérito
No mérito, a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
impugnação, que, em apartada síntese, tratam de :
a) RAT – Atividade Preponderante por estabelecimento
Aponta que a majoração da alíquota do RAT de 2% para 3% não seria legal, que a
mesma deve ser apurada por estabelecimento, respeitando o enunciado da Súmula 351.
Argumenta, que uma empresa com mais de um estabelecimento, caso possua
maior quantitativo de segurados de incidência 3% em um estabelecimento e 1% em outro, de
menor exposição, estaria gravada em alíquota mais elevada caso a atividade de enquadramento
da empresa fosse a de maior intensidade de risco
b) FAP – Critérios para determinação do fator – argumenta pela ilegalidade e
irrazoabilidade das Resoluções do Ministério da Previdência Social que
definiram a modelagem do fator acidentário de prevenção.
c) Da Multa Confiscatória
Destaca em sua argumentação o caráter confiscatório , destacando a necessidade de
limites ao impacto das multas nas exações fiscais.
Argumenta que a multa por informação incorreta em GFIP se limitaria a R$ 20,00 a
cada 10 campos e que (multa prevista no art. 32A da lei 8212/91), reiterando
inexistência de provas de fraude na autuação.

d) Da Representação Fiscal para Fins Penais
Repete seus argumentos acerca de inexistência de dolo ou fraude, reiterando que,
concluído o processo administrativo tributário, lhe assiste prazo para pagamento da exação, o que
vedaria o envio do documento até o encerramento da discussão na esfera administrativa

Sem manifestação da Fazenda Nacional

1 Importa destacar que, tendo sido iniciado o procedimento fiscal em 21/10/2013, tendo sido sua
abrangência inicial (01/2010 a 09/2013) estendida até o final do ano calendário de 2013, as declarações pós
competência 09/2013 foram consideradas válidas pela fiscalização com status (aguardando exportação) –
Uma vez que, iniciado o procedimento fiscal, novas declarações não são processadas até sua conclusão.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725378/2014-52
7
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator
Da tempestividade
Observa-se que o recurso voluntário fora apresentado presencialmente, de forma
tempestiva (conforme carimbo da unidade de protocolo da Receita Federal) tendo ocorrido envio
equivocado para inscrição em Dívida Ativa. Tal situação foi saneada pela unidade de instrução e os
autos chegaram a este CARF para julgamento.
Em relação ao recurso, por força da Súmula Carf no 28, não conheço das alegações
referentes à Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Das preliminares suscitadas
As preliminares trazidas pela recorrente revisitaram, sem qualquer novo suporte
documental, os argumentos já refutados pelo julgador de piso, acerca da clareza do lançamento,
destinação dos valores a terceiros e acerca da desconsideração de uma declaração (GFIP do 13o
salário de 2013).
Importa aqui revisitar os termos do acordão recorrido , cujo voto condutor transcrevo a
seguir:
11.1. Em sede de Preliminar a Defendente faz diversos questionamentos acerca da
legalidade do lançamento em si, em razão da falta de especificação das rubricas devidas a
Terceiros, assim como em relação a não consideração da GFIP da competência 13/2013,
entregue extemporaneamente em 27/06/2014, não considerada pela fiscalização.
11.2. Analisemos primeiramente a questão atinente à GFIP da competência 13/2013. De
fato, a Fiscalização afirma que não considerou nenhum valor declarado na presente
competência, eis que o documento não havia sido enviado até a data de 27/06/2014.
Posteriormente, a Impugnante demonstra ter enviado a citada GFIP nesta mesma data e
que, portanto, o lançamento seria nulo. Entretanto, tal fato não é causa da nulidade, eis
que o lançamento das contribuições de ofício, diante da ausência de recolhimento, não
causou nenhum prejuízo ao contribuinte. Isto porque, da análise dos relatórios contidos
no Auto de Infração, verificamos que não houve nenhum lançamento relativo à
contribuição descontada dos segurados, pois, conforme explica a autoridade autuante no
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725378/2014-52
8
Relatório Fiscal, verificou-se que havia, para todo o período fiscalizado, o recolhimento
relativo a estas contribuições.
11.3. Assim, na competência 13/2013, o lançamento efetivado neste Auto de Infração
restringe-se à parte da empresa, tendo sido considerados os recolhimentos efetuados
pela Autuada, os quais são relativos à parcela retida dos empregados. Não há, portanto,
lançamento que se refira a parcela já recolhida pela Autuada. (grifei)
11.4. De outro lado, é fato que a base de cálculo declarada pela Impugnante em GFIP
enviada após todo o procedimento fiscal não foi considerada pela Fiscalização. Em relação
a este fato, devemos relembrar que o início do procedimento de fiscalização, mediante
termo próprio ou qualquer outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a
espontaneidade em denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar
declarações referentes às contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a
que está submetido. Neste sentido, temos a Súmula CARF n. 33, que abaixo reproduzimos:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
11.5. Ocorre que a Fiscalização considerou uma base de cálculo integralmente não
declarada na competência 13/2013, lançando neste AI a integralidade dos valores
devidos relativos às contribuições a cargo da empresa. Entretanto, houve a inserção no
sistema informatizado da RFB de uma declaração contendo uma base de cálculo
declarada, sem o respectivo recolhimento, o que poderia gerar uma cobrança
automática. Porém, neste caso, o procedimento adequado não seria a anulação do
lançamento, em razão da perda da espontaneidade e da entrega extemporânea da GFIP,
mas sim a comunicação da efetivação do lançamento de ofício ao setor responsável pela
cobrança automática de valores declarados em GFIP, a fim de que se evite novo
lançamento incidente sobre a mesma base de cálculo.
11.6. Deste modo, temos que crédito não está eivado de vício, pois a GFIP enviada pelo
contribuinte em 27/06/2014 não tem efeito, para fins fiscais, em relação ao presente
lançamento, tendo a Auditoria procedido corretamente ao fazer a apuração com base nos
valores que efetivamente constavam na base de dados da Previdência Social no decorrer
do procedimento fiscal. Porém, somos pelo encaminhamento de comunicação ao setor
competente para que se evite a bitributação na competência 13/2013, com a inibição de
emissão de uma LDCG em relação aos valores declarados na GFIP entregue em
27/06/2014.
Já no que diz respeito à alegação de nulidade por falta de identificação das entidades para
as quais seriam destinadas as contribuições a Terceiros, verificamos que carece
totalmente de fundamento. Isto porque em várias peças juntadas aos autos são
identificadas as entidades destinatárias destas contribuições, inclusive com especificação
das alíquotas aplicadas e dos valores a elas devidos. A exemplo, confira-se o
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário no Processo (fl.02), e o item 39 do
Relatório Fiscal (fl. 125). Portanto, sem lastro na realidade fática demonstrada nos autos a
argumentação da Impugnante.

Observo que inexiste ressalva acerca dos apontamentos trazidos pelo julgador de
piso, cabendo apenas ressaltar que, na intimação final a autoridade lançadora não demandou em
26/06/2014, conforme apurado Às fls 37 e 38 deste processo, já estava constatado na auditoria a
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725378/2014-52
9
ausência de GFIP e o que o mesmo fora intimado a apresentar fora a justificativa por não tê-lo
feito de maneira tempestiva, mesmo tendo efetuado pagamentos.

Cabe destacar, para fins de procedimento de cobrança, que o setor específico da Receita
Federal do Brasil deverá atentar para que os valores declarados na citada competência não
sejam convertidos em DCG, sob pena de duplicidade, uma vez que, conforme apontado pelo
acórdão recorrido, deve prevalecer a autuação lavrada em relação à confissão intempestiva
Tais situações foram enfrentadas, sem qualquer reparo deste relator, no voto condutor do
acórdão recorrido, de sorte que entendo não ser cabível o acolhimento dos argumentos que
pleiteiam a nulidade do lançamento ou necessidade de reformulação de sua estrutura formal,
que se mostra aderente aos dispositivos do CTN, de sorte que afasto as preliminares suscitadas.
Do mérito
Na análise de mérito, o recorrente questiona o enquadramento com base da CNAE
para determinação da atividade preponderante e insiste que o formato adotado no lançamento
conflita com dispositivo da Súmula 351 do STJ.
A bem da busca pela verdade material e, conforme entendimento desta turma,
trazido em voto recente do conselheiro Gregório Rechmann Junior, no acórdão 2402-001.431 de
onde transcrevo as seguintes notas:
Como cediço, a Súmula no 351 do Superior Tribunal de Justiça esclarece
que a alíquota da contribuição para o SAT deve ser aferida pelo grau de
risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, no
caso de uma empresa com mais de um estabelecimento. Esse
entendimento sumulado veio ao encontro das decisões unânimes
proferidas pelo Egrégio, confira-se:
(...) SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI N° 8.212/91, ART. 22, II.
DECRETO N.o 2.173/97. ALÍQUOTAS. FIXAÇÃO PELOS GRAUS DE RISCO DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE
DESEMPENHADA
EM
CADA
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA, DESDE QUE INDIVIDUALIZADO POR CNPJ
PRÓPRIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO.
SÚMULA
07/STJ.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
LC
11/71.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO INSS.
IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 66, §
1° DA LEI N° 8.383/91. TAXA SELIC. LEI 9.065/95. INCIDÊNCIA. (...)
(...)
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725378/2014-52
10
4. A alíquota da contribuição para o seguro de acidentes do trabalho deve
ser estabelecida em função da atividade preponderante da empresa,
considerada esta a que ocupa, em cada estabelecimento, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos termos do
Regulamento vigente à época da autuação (§ 1°, artigo 26, do Decreto n°
612/92). (...) (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 753.635/PR, Rel. Ministro LUIZ
FUX, julgado em 16/09/2008, DJe 02/10/2008)
(...)
Acerca da matéria, após o Parecer n° 2.120/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, foi publicado o Ato Declaratório n° 11/2011, aprovado
pelo Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da
jurisprudência pacificada no âmbito do STJ
Neste espeque, tendo em vista o modus operandi adotado pela autoridade
administrativa fiscal em cotejo com as razões de defesa apresentadas pelo
Recorrente, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a
conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem
para que a autoridade administrativa fiscal presta os seguintes
esclarecimentos / informações.

Deste modo, a fim de revalidar o lançamento, em virtude dos questionamentos
trazidos à baila, entendo prudente que os presentes autos sejam retornados a unidade da Receita
Federal do Brasil a fim de esclarecer aos seguintes pontos :
(i)
qual a atividade preponderante de cada um dos estabelecimentos do
Contribuinte, objeto do presente lançamento, levando-se em consideração o
maior número de empregados de acordo com a Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO) com base nas declarações constantes do Anexo I do
relatório fiscal
(ii)
confirmar se, para o caso em tela, se observa que em todas as unidades já
havia autoenquadramento por parte do contribuinte em CNAEs distintos e
estes foram aceitos pela autoridade fiscal
(iii)
solicita-se que as verificações objeto dos itens (i) e (ii) sejam realizadas em
relação a todos os meses / competências do período fiscalizado
(iv)
caso julgue necessário, intimar o Contribuinte para apresentar os
esclarecimentos e documentos que julgar pertinentes;
(v)
consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva,
intimando o Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
em 30 (trinta) dias;
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.435 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725378/2014-52
11
(vi)
após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 803
DF CARF MF
Original